Tribunal: TJBA
Processo: 8011766-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011766-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JULCELINO CRUZ DE SOUZA e outros Advogado(s): MONIQUE DOS SANTOS GONCALVES SOARES, DAVI SILVA NUNES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS POR AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DE NOVOS PATRONOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. FATO SUPERVENIENTE AFASTANDO O DANO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno e agravo de instrumento interpostos contra decisão que indeferiu o pedido de nulidade de atos processuais sob o fundamento de ausência de habilitação formal de novos patronos após substabelecimento sem reservas. Os agravantes sustentam prejuízo à ampla defesa e contraditório, alegando não terem tomado ciência do acórdão proferido em anterior agravo de instrumento que impôs obrigações para manutenção da posse de imóvel e exclusão de dados de cadastro restritivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de habilitação dos novos patronos configura nulidade processual com prejuízo efetivo à parte; (ii) definir se fato superveniente (alienação do imóvel a terceiro) comprometeu o cumprimento das determinações do acórdão anterior, afastando a relevância da suposta nulidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Agravo Interno é prejudicado quando seu objeto se confunde com o mérito do Agravo de Instrumento e é examinado em conjunto com este. 4. A ausência de habilitação formal de patronos não configura nulidade processual quando não demonstrado prejuízo efetivo, conforme o princípio do pas de nullité sans grief. 5. Os agravantes reconheceram, em manifestação nos autos principais, que o imóvel objeto da lide foi alienado a terceiro antes do trânsito em julgado da decisão que impôs condições para manutenção da posse, circunstância que inviabiliza o cumprimento da ordem, independentemente da regularidade da intimação dos patronos. 6. Logo, a suposta nulidade não compromete o resultado do julgamento, pois não alteraria a impossibilidade material de cumprimento da decisão anterior. 7. A anulação ampla e retroativa de atos processuais, sem repercussão prática concreta, acarreta insegurança jurídica, sendo medida desproporcional, diante da possibilidade de resolução da controvérsia sob contraditório pleno na instância de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: “1. A ausência de habilitação formal de novos patronos, após substabelecimento sem reservas, não gera nulidade processual quando inexistente prejuízo efetivo à parte. 2. A alienação superveniente do imóvel objeto da controvérsia impede o cumprimento da decisão anterior, afastando a relevância do vício formal apontado”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n°. 8011766-25.2025.8.05.0000 em que são agravantes JULCELINO CRUZ DE SOUZA E OUTRA e agravado BANCO BRADESCO S/A Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.